Tribunal: STF
Processo: ARE 1428905
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUSPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSO DE TRIBUNAL DIVERSO E DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. TEMAS RG Nº 181 E Nº 188. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário apresentado contra acórdão proferido pela Seção Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 966, INCISOS II E VII, DO CPC, OBJETIVANDO RESCINDIR ACÓRDÃO DA 15ª CÂMARA CÍVEL, NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL 0019809-55.2011.8.19.0011, QUE, CONFIRMANDO A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU, EXCLUIU O AUTOR DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR VIOLAÇÃO DE DEVERES FUNCIONAIS. ALEGA O DEMANDANTE ABSOLUTA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA AÇÃO RESCINDENDA, UMA VEZ QUE NÃO AJUIZADA OU PROCESSADA PERANTE A JUSTIÇA CASTRENSE. ADUZ TER SIDO EXCLUÍDO, DE FORMA INJUSTA, DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EM VIRTUDE DE ALEGADAS CALÚNIAS PERPETRADAS POR SUPERIOR HIERÁRQUICO SEU, PONTUANDO, AINDA, A EXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS SUPERVENIENTES AO TRÂNSITO EM JULGADO, CONSISTENTES NA IDENTIFICAÇÃO DO PARADEIRO DA PESSOA QUE O CALUNIOU, BEM COMO EM PROVAS QUE SERÃO PRODUZIDAS A PARTIR DO LIVRE ACESSO QUE REQUER AOS ARQUIVOS DA PMERJ, PARA CONSULTAR OS RESULTADOS DOS PADS E IPMS QUE VERSEM SOBRE FATOS SEMELHANTES. DECISÃO DESTE RELATOR QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA, PARA GARANTIR A PERMANÊNCIA DO AUTOR NAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO PMERJ ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DA PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA. CONTESTAÇÃO DO RÉU QUE ALEGA O MANIFESTO DESCABIMENTO DA PRESENTE DEMANDA, POR CONTA DE O AUTOR JÁ TER INTERPOSTO ANTERIORMENTE A AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0016371-78.2016.8.19.0000, O QUE CONSUBSTANCIARIA COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA AO DEMANDANTE. PETIÇÃO INICIAL DA PRESENTE AÇÃO QUE POSSUI INEQUÍVOCA IDENTIDADE COM RELAÇÃO AO OBJETO E CAUSA DE PEDIR DA DEMANDA RESCISÓRIA ANTERIOR AJUIZADA PELO REQUERENTE, AQUELA JÁ TRANSITADO EM JULGADO, SENDO, POIS, EVIDENTE A OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA NA HIPÓTESE. TESES APRESENTADAS NESTA DEMANDA RESCISÓRIA QUE JÁ FORAM APRECIADAS NA RESCISÓRIA ANTERIOR, DEIXANDO NÍTIDA A INTENÇÃO DO AUTOR EM PROMOVER, ATRAVÉS DESTA NOVA AÇÃO, A REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA POR VIA INDEVIDA. DESCABIDA A UTILIZAÇÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA COMO SE RECURSO FOSSE, JÁ QUE NÃO SE DESTINA A REVISAR A JUSTIÇA DA DECISÃO OU DAR A PARTE A POSSIBILIDADE E REABRIR A DISCUSSÃO SOBRE TEMA QUE JÁ SE ENCONTRA COBERTO PELOS EFEITOS DA COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO QUE PROFERIU A DECISÃO RESCINDENDA QUE NÃO SE JUSTIFICA, UMA VEZ QUE A COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAZENDA PÚBLICA RESTOU CONSOLIDADA PELO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO EGRÉGIO ÓRGÃO ESPECIAL, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0069657-02.2015.8.19.0001, SOB O ARGUMENTO DE QUE ELA FICA MANTIDA PARA IMPUGNAR ATOS DISCIPLINARES, ISSO ENQUANTO A AUDITORIA DA JUSTIÇA MILITAR NÃO POSSUIR ESTRUTURA PARA PROCESSAR AS DEMANDAS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM ANÁLISE DO MÉRITO, QUE SE IMPÕE, NA FORMA DO ARTIGO 485, INCISO V, E PARÁGRAFO 3º, DO CPC, FICANDO PREJUDICADO O EXAME DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ.” (e-doc. 16, p. 1-3).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 7).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a” e “c”, do permissivo constitucional, o recorrente alega contrariados os arts. 5º, incs. LIV e LV, 125, §§ 4º e 5º, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que “a primeira ação rescisória não faz coisa julgada em relação a segunda em relação as provas novas supervenientes, nos termos do artigo 966, inciso VII, c/c § 2º, do artigo 975, todos do CPC” (e-doc. 25, p. 8). 



    3.2. Pede: “1) seja reformada a decisão recorrida e julgado procedente a pretensão rescisória, rescindindo o julgado 0019809-55.2011.8.19.0011 determinando que a ação rescindenda seja declinada para a Auditoria da Justiça Militar do TJRJ, anulando o acórdão e a sentença de primeiro grau. 2) em pedido alternativo, que seja invalidada a decisão recorrida por violar o direito de oratória do advogado na sessão de julgamento de 13/06/2019; e porque o Tribunal de origem ignorou a existência de pedido cautelar de produção de prova nos termos do artigo 308, § 1º do CPC, determinando a baixa dos autos para inciar a instrução e produção de nova decisão” (e-doc. 25, p. 29).



    4. O tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 30).



    5. O agravante argumenta que “o recurso não  é formulado com base em fatos e sim em mera questão de direito e incorreção na ordem dos trabalhos do Tribunal de Justiça causando prejuízo para a defesa” (e-doc.32, p. 2).



    É o relatório. 



    Decido. 



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Inicialmente, quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. LIV e LV (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    8. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos do acórdão recorrido:



    “Trata-se de ação rescisória, com base no artigo 966, incisos II e VII, do CPC, intentada em face de acórdão sobre o qual já recaiu demanda rescisória anterior (nº 0016371-78.2016.8.19.0000), já decidida e transitada em julgado, conforme ementa a seguir colacionada: 



(...)



    A exordial possui, em verdade, inequívoca identidade com relação ao objeto e causa de pedir da demanda rescisória anterior ajuizada pelo requerente, aquela já transitado em julgado, sendo, pois, evidente a ocorrência de coisa julgada na hipótese. 



(...)



    Vale dizer, a ação rescisória não se apresenta como o meio hábil ao reexame ou retratação, fins estes que devem ser perseguidos pelas vias recursais próprias.



(...)



    Nesse contexto, não restando dúvida de que já se operou a coisa julgada no que concerne à pretensão de novo julgamento ao acórdão proferido, tem-se que a consequência lógica na presente demanda é aquela que consta do inciso V do artigo 485 do CPC, qual seja a extinção do feito sem análise do mérito, a qual atrai a cognição de ofício pelo julgador, à luz do disposto no parágrafo 3º do citado artigo. 



    Convém destacar, de forma derradeira, que, a par da solução empreendida na presente hipótese, torna-se despicienda a apreciação do Agravo Interno interposto pela parte ré, às fls. 251/255, o qual, portanto, resta prejudicado. 



    Diante do exposto, voto no sentido de julgar extinta a presente ação rescisória, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso V, do CPC, declarando prejudicado o recurso de Agravo Interno interposto pela parte ré, às fls. 251/255.” (e-doc. 16, p. 8-12).



    9. De início, observo que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 598.365-RG/MG (Tema RG nº 181), de relatoria do Ministro Ayres Britto, rejeitou a repercussão geral da matéria sobre os pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais nos seguintes termos:  



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.”



    10. Ademais, conforme acima transcrito, a Seção Cível do tribunal de origem, com fundamento nos elementos fático-probatórios dos autos e no Código de Processo Civil, asseverou que “a exordial possui, em verdade, inequívoca identidade com relação ao objeto e causa de pedir da demanda rescisória anterior ajuizada pelo requerente, aquela já transitado em julgado, sendo, pois, evidente a ocorrência de coisa julgada na hipótese” (e-doc. 16, p. 9). 



    11. Assim, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação infraconstitucional, Código de Processo Civil, seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    12. Registro, ainda, que, no julgamento do AI nº 759.421-RG/RJ, Tema nº 188 do ementário da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento sobre a infraconstitucionalidade da controvérsia trazida a exame. Confira-se a tese firmada:



    “A questão sobre o preenchimento dos requisitos para assistência jurídica gratuita às pessoas naturais quanto à comprovação do estado de hipossuficiência tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    (AI nº 759.421-RG/RJ, Tema RG nº 188, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 10/09/2009, p. 13/11/2009).



    13. Assim, inviável a pretendida abertura desta via extraordinária. 



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    16. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator